Tribunal: TJMT
Processo: 0005244-88.2015.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005244-88.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALANA REBECA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 061.582.721-75 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), DEBORA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 040.661.599-31 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), DEBORA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 040.661.599-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ALANA REBECA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 061.582.721-75 (APELADO), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 040.661.599-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DOS AUTORES.

E M E N T A

APELAÇÃO —
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — NEXO DE CAUSALIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO — INEXISTÊNCIA.

Não demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração e o evento danoso, inexiste responsabilidade civil do poder público no dever de indenizar.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Alana Rebeca de Almeida Silva e Débora Alves de Almeida da Silva prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019